Tribunal: TJDFT
Processo: 0742298-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PENHORA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO SUSTENTO FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de impugnação à penhora de valor abaixo de 40 salários mínimos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte agravante faz jus aos benefícios da justiça gratuita; e (ii) saber se a penhora de valor abaixo de 40 salários mínimos da parte agravante/excutada foi devidamente legal.
III. Razões de decidir
3. Os documentos acostados aos autos, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (CPC/2015, art. 99, §3o), comprovam que a parte agravante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família. Gratuidade de justiça deferida.
4. O Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra geral da impenhorabilidade de salários atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe 19/3/2019).
5. Inexistência, no caso concreto, de demonstração de prejuízo ao sustento familiar e de situação apta a atrair a incidência do art. 833, IV, do CPC. Desbloqueio de penhora indeferido.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.